Tribunal: TJES
Processo: 0000082-18.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-18.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMADEU ANTONIO PINHEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000082-18.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMADEU ANTONIO PINHEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECEPTAÇÃO – ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO – ATENUANTE DA CONFISSÃO –
RECURSO IMPROVIDO.

1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao fixar a dosimetria de pena do apelante, já aplicou devidamente a atenuante da confissão. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000082-18.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMADEU ANTONIO PINHEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 20/03/2023, o denunciado, agindo com
animus furandi
e em comunhão de desígnios com outras pessoas não identificadas, subtraíram aproximadamente 15 (quinze) sacas de café pilado, 20 (vinte) sacas de adubo de 50kg Heringer, 01 (um) motor 1.5 cavalos, 01 (uma) motocicleta Honda pop, 01 (um) gravador e 01 (um) monitor de videomonitoramento, avaliados em R$30.722,00 (trinta mil, setecentos e vinte e dois reais), levando-os para longe da esfera de alcance da vítima Adenilson Rafael Pancieri.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de furto qualificado, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor.

A defesa pugna pela absolvição do acusado nos delitos do art. 180,
caput
, e art. 310, ambos do CP, assim como pelo decote da qualificadora do furto, de concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP), sob o argumento de que não há nos autos prova suficiente para a condenação.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim unificado (fls. 07/11), auto de apreensão (fl. 16), auto de restituição (fls. 17), relatório final de inquérito policial (fls. 28/32), e termos de declarações (fls. 12/14).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento policial.

“(...) NO LOCAL DA OCORRÊNCIA, CHEGARAM DOIS ADVOGADOS DE AMADEU JÚNIOR, QUE O ASSISTIRAM NO DECORRER DA OCORRÊNCIA E COMBINARAM COM OS MILITARES DE TRANSPORTAREM O SR AMADEU (PAI) ATÉ A DELEGACIA DE VENDA NOVA, DEVIDO A IDADE DO CONDUZIDO. INFORMAMOS QUE A PLACA TRASEIRA DO VEÍCULO APREENDIDO, QUE É LTS-81318, ESTAVA COM UMA FITA PRETA COLADA SIMULANDO A LETRA "C" NO LUGAR DO "L", CONFORME IMAGEM ANEXA. O VEÍCULO FOI GUINCHADO PARA O PÁTIO DE IBATIBA, GRV 405311. O VEÍCULO APRESENTAVA SINAIS DE CLONAGEM. NO TRAJETO PARA A DELEGACIA, RECEBEMOS A INFORMAÇÃO VIA BATALHÃO DE QUE A PLACA ORIGINAL DO VEÍCULO SERIA QWY-2810, VEÍCULO SINALIZADO COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO EM BELO HORIZONTE. DEVIDO Às INFORMAÇÕES DE ENVOLVIMENTO DE AMADEU JÚNIOR EM VÁRIOS CRIMES, CONDUZIMOS O SUSPEITO ATÉ A DELEGACIA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA, COM USO DE ALGEMAS E SE M LESÕES. (...)” (Depoimento do policial militar Jose Vinicius de Oliveira, em sede policial, às fls. 13/14)

Cumpre salientar que, em juízo, tanto o policial militar Jose Vinicius, quanto seu colega Stevan Miranda Bretas, corroboraram toda a narrativa prestada em sede preliminar, na qual constataram que a placa do veículo Fiat Toro, usado para a prática do delito, possuía restrição de furto/roubo, assim como visualizaram que a placa traseira do veículo foi alterada, sendo colocado uma fita preta, adulterando a letra “L” para se tornar um “C”.

Ademais, nota-se que a defesa não logrou êxito em provar a origem lícita do bem, sequer juntou qualquer tipo de documento que comprovasse a compra do bem, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual também se deve afastar o pleito para que seja desclassificada a conduta para a receptação culposa (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.).

Reforço o laudo pericial realizado no respectivo veículo, em que apresentou superfície sede de estampagem do número do motor “NIV” adulterada, conforme colacionado às fls. 143/150, coadunando com a prática do crime de adulteração de sinal identificador do veículo automotor.

No que tange à qualificadora do furto do concurso de pessoas, a vítima Adenilson Rafael Pancieri e os policiais militares José Vinícius e Stevan Miranda, foram uníssonos nos depoimentos prestados em juízo, no qual confirmam que, ao verificarem a câmera de segurança da estrada, constataram a subida de mais um veículo de grande porte, conjuntamente com aquele em que estava o apelante, indo ao encontro do entendimento policial de que somente o veículo de Amadeu não seria capaz de transportar todo o material furtado.

Por fim, em relação ao pleito pelo reconhecimento da atenuante da confissão, verifico que o magistrado de primeiro grau já a valorou devidamente ao fixar a dosimetria da pena do apelante, em relação ao crime de furto qualificado.

Assim, restou inconteste nos autos que o apelante subtraiu, em concurso de pessoas, e com rompimento de obstáculo, os bens de propriedade da vítima Adenilson, assim como foi constatado a perpetração do delito de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor.

Desse modo, mantenho a condenação de
AMADEU ANTONIO PINHEIRO JUNIOR,
como incurso nos art. 155, §4º, I e IV, art. 311 e 180,
caput
, todos do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.